Tribunal: TJSP
Processo: 2140930-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Insurgência contra decisão interlocutória que determinou o arbitramento, ex officio, de multa por litigância de má-fé. Executados, ora agravantes, que apresentaram laudo de avaliação do imóvel penhorado mediante assistente técnico, contrapondo-se ao laudo judicial que trazia menor valor. Laudo judicial anulado por decisão em outro agravo de instrumento, com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Insurgência contra decisão interlocutória que determinou o arbitramento, ex officio, de multa por litigância de má-fé. Executados, ora agravantes, que apresentaram laudo de avaliação do imóvel penhorado mediante assistente técnico, contrapondo-se ao laudo judicial que trazia menor valor. Laudo judicial anulado por decisão em outro agravo de instrumento, com trânsito em julgado. Instituição financeira exequente, ora agravada, que concordou com a avaliação do laudo jungido pelo assistente técnico dos agravantes nos autos de origem. Inteligência e aplicação do disposto no artigo 871, inciso I do Código de Processo Civil: "Não se procederá à avaliação quando: I – uma das partes aceitar a estimativa feita pela outra". Questão superada. Agravantes que requereram nova avaliação do bem imóvel. Oposição de resistência injustificada ao processo. Inteligência do artigo 80, inciso IV do Código de Processo Civil. Litigância de má-fé. Configurada. Imposição de multa ex officio. Inteligência e aplicação do artigo 81 do Código de Processo Civil. Decisão combatida mantida. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000689133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2140930-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ELDORADO INDUSTRIAS PLÁSTICAS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e IOANNIS PANAGIOTIS BETHANIS, é agravado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
RAMON MATEO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140930-39.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 21324
2
Voto no 21324
Agravo de instrumento no 2140930-39.2020.8.26.0000
Agravante:
ELDORADO
INDÚSTRIAS
PLÁSTICAS
LTDA.

EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL e O.
Agravada: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Comarca: São Paulo (Foro Central 3a Vara Cível)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Insurgência
contra decisão interlocutória que determinou o arbitramento, ex
officio, de multa por litigância de má-fé. Executados, ora
agravantes, que apresentaram laudo de avaliação do imóvel
penhorado mediante assistente técnico, contrapondo-se ao
laudo judicial que trazia menor valor. Laudo judicial anulado
por decisão em outro agravo de instrumento, com trânsito em
julgado. Instituição financeira exequente, ora agravada, que
concordou com a avaliação do laudo jungido pelo assistente
técnico dos agravantes nos autos de origem. Inteligência e
aplicação do disposto no artigo 871, inciso I do Código de
Processo Civil: “Não se procederá à avaliação quando: I uma
das partes aceitar a estimativa feita pela outra”. Questão
superada. Agravantes que requereram nova avaliação do bem
imóvel. Oposição de resistência injustificada ao processo.
Inteligência do artigo 80, inciso IV do Código de Processo
Civil. Litigância de má-fé. Configurada. Imposição de multa ex
officio. Inteligência e aplicação do artigo 81 do Código de
Processo Civil. Decisão combatida mantida. RECURSO
IMPROVIDO.
Julgamento conjunto com voto 21564.
Vistos
Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial (processo
n.1076964-18.2017.8.26.0100) movida por BANCO SANTANDER S/A, ora agravada,
em
face
de
ELDORADO
INDÚSTRIAS
PLÁSTICAS
LTDA

EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL e IOANNIS PANAGIOTIS BETHANIS, ora
agravantes, em trâmite perante a 27a Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de
São Paulo, insurgindo-se a agravante contra a r. decisão, in verbis:
Vistos.
Fls.1263/1267: Os executados Eldorado Indústrias Plásticas Ltda e Ioannis
Panagiotis Bethanis, oferecem impugnação ao cumprimento de decisão
alegando "Em que pese a concordância do Exequente diante da avaliação
do imóvel realizada pelo assistente técnico dos Executados, no importe de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140930-39.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 21324
3
R$15.660.000,00 (folhas 875 a 902) em Janeiro/2018, o referido valor está
categoricamente desatualizado"(fls.1264), razão pela qual deveria ser feita
nova avaliação sobre o bem ou corrigido monetariamente seu valor. De
outra parte alega irregularidade do valor exequendo na medida em que
constou o valor histórico da dívida.
Fls. 1268/1269: Tornam aos autos os executados Eldorado Indústrias
Plásticas Ltda e Ioannis Panagiotis Bethanis, para noticiar a comunicação
do Consulado da Turquia no sentido de que "...irá deixar o imóvel locado
situado na Praça Califórnia, imóvel objeto do presente leilão, no prazo de
90 dias."(fls. 1268), razão pela qual insistem na realização de nova perícia.
Fls. 1270/1275: Comunica a executada Fontini Ioannis Bethanis Khouri
interposição de agravo de instrumento contra as decisões de fls. 1178/1185
e 1209 e postula pela reconsideração das referidas decisões. Oferece ainda
impugnação ao edital de fls. 1256/1258, buscando rediscutir o valor do
imóvel, novamente apontando que a avaliação teria sido realizada foi
elaborado "...sem analisar efetivamente a parte interna do imóvel,
contrariando o v. acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento
no2138604- 43.2019.8.26.0000, que determinou expressamente fosse
realizada nova avaliação para considerar as benfeitorias do interior da
propriedade."(fls. 1272), somado ao fato de que a avaliação teria sido
realizada em janeiro de 2018 o que ensejaria suposta distorção no valor do
imóvel. Por tais razões novamente postula pela realização de nova avaliação
e consequente suspensão do praceamento do bem.
No que toca ao pleito de realização de nova avaliação do imóvel, litigam de
má-fé os executados Eldorado Indústrias Plásticas Ltda, Ioannis Panagiotis
Bethanis e Fontini Ioannis Bethanis Khoure, haja vista a oposição
injustificada ao prosseguimento da ação e por provocar incidente
manifestamente infundado. Note-se que a questão da avaliação do imóvel já
está em muito superada perante este juízo, haja vista que não cabe, neste
grau de jurisdição, qualquer conduta senão a de observar estritamente
quanto decidido em sede liminar em segundo grau de jurisdição conforme
decisão de fls. 1171/1172. Por tais razões, condeno os executados ao
pagamento de multa por litigância de má-fé nos termos do artigo 81 do
Código de Processo Civil, a qual arbitro em 5% do valor exequendo.
Há que se frisar ainda, que a decisão que homolatória (sic) de fls. 1174/1175,
integrada pela decisão de fls. 1209 foi publicada em 04 de maio de 2020,
sendo que não houve qualquer insurgência quanto à homologação no
importe de R$15.660.000,00 perante este juízo, restando, ao menos neste
grau de jurisdição, pacificada a questão, até porque apenas em 03 de junho
de 2020, às 21:03, fora comunicada a interposição de agravo de
instrumento, para o qual, por ora, não se tem notícia de concessão de efeito
suspensivo, razão pela qual não há se falar em qualquer correção. Até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140930-39.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 21324
4
porque, a realização de hasta pública como uma de suas finalidades a
equalização do valor do imóvel.
Em arremate, de fato há um equívoco no edital hostilizado unicamente no
que toca ao valor atualizado da execução, haja vista constar apenas o valor
histórico com indicação de que seria o atualizado. Providencie, pois, a parte
exequente a correção do edital com urgência, já considerando a multa por
litigância de má-fé ora cominada.
Int. (fls.1307/1309 dos autos da origem destaquei consoante o original).
Alegam os agravantes, em apertada síntese, que a atribuição do efeito
suspensivo, é medida que deverá ser imposta, pois causará prejuízo irreparável aos
Agravantes, nos termos do artigo 995 e parágrafo único do Código de Processo Civil,
vez que o fruto de eventual arrematação interessa a todos os devedores (ainda que o
bem leiloado pertença exclusivamente a Avalista e coexecutada Sra. Fontini), pois,
atingindo-se o maior valor de avaliação, assegura-se a quitação do débito exequendo em
benefício de todos.
Aduzem que a imposição de multa no percentual de 5% calculado sob
o valor total da execução atribuída pelo juízo primevo ao caso em tela trata-se de um
grande equívoco praticado pelo nobre magistrado, pois em momento algum os
Agravantes incidiram nas hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil,
sendo certo que a imposição da penalidade extrapola os princípios da Razoabilidade e
Proporcionalidade, pois o motivo da manifestação revelando o patente equívoco
exarado no Edital fora de atingir o Princípio da Cooperação entre as partes, e não ao
contrário disso, pois a decisão agravada está revestida de mais prejuízos aos Agravantes
e ao regular andamento do feito, vez que eivada de vício tanto quanto ao valor do
imóvel objeto do leilão, quanto em relação ao valor do próprio débito.
Sustentam que o dano grave e de difícil reparação consistirá na
manutenção da atribuição da multa de 5% do valor da dívida cumulado com a não
atualização monetária do valor do imóvel (uma vez leiloado) e por conseguinte será por
um valor manifestamente vil, o que atinge de forma direta o princípio da menor
onerosidade ao devedor. Já no que concerne à probabilidade do direito, relatam que
diante dos erros meramente materiais apontados no Edital, não há como este Egrégio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140930-39.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 21324
5
Tribunal de Justiça em não determinar efeito suspensivo para obstar a realização do
leilão, até que o Agravado proceda a atualização monetária da dívida, bem como a
atualização do valor do imóvel a ser leiloado, pois é notório que também atingirá de
forma direta o princípio da menor onerosidade ao devedor (nos termos do artigo 805 do
Código de Processo Civil), pois caso contrário, o imóvel acabará sendo arrematado por
preço vil e bem abaixo do seu real valor de mercado.
Pretendem a procedência do presente recurso para que seja afastada a
aplicação da multa por litigância de má-fé arbitrada, uma vez que somente requereram a
atualização monetária do imóvel a ser leiloado (o valor de R$ 15.660.000,00 é de dois
anos atrás, estando defasado), bem como para que conste a informação, no edital, do
valor atualizado da dívida (vez que já foram realizadas uma série de penhoras e atos
constritivos no patrimônio dos Agravantes), apenas para que se evite que o leilão se dê
por preço vil, levando ao enriquecimento sem causa do arrematante.
Requerem a atribuição do efeito suspensivo, com o fito de suspender a
r. decisão agravada, no que se refere a atribuição por multa pela litigância de má fé, bem
como, determinar a suspensão da publicação do edital do Leilão, a fim de estabelecer se
dele deve constar, ou não, a aplicação da penalidade ao valor final do débito e, ao final,
o provimento do recurso para o fim de cassar a decisão agravada de condenação dos
Agravantes em multa por litigância de má fé, aplicada contra o pedido por eles
formulado ao D. Juízo a quo para que esse apenas determinasse a aplicação da
atualização monetária do imóvel a ser leiloado, bem como da atualização devida da
dívida (fls.01/16 do instrumento).
Manifestaram-se os agravantes informando do julgamento dos
embargos de declaração (AI no2138604-43.2019.8.26.0000/50001), que visava exprobar
a decisão colegiada que determinou expedição de ofício ao Ministério da Relações
Exteriores a fim de que autorizasse a entrada do perito judicial para a elaboração do seu
laudo pericial (fl.21 do instrumento), cujo julgamento da relatoria do Des. Elói Estevão
Troly entendeu em manter a decisão objurgada, rejeitando os embargos de declaração
(fls.22/25 do instrumento).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140930-39.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 21324
6
O agravo de instrumento foi recebido com o efeito suspensivo, até
pronunciamento final desta Turma Julgadora (fls.26/30 do instrumento).
Comunicado o MM. Juízo prolator da decisão e intimada a parte
agravada, que apresentou contraminuta (fls.36/50 do instrumento), carreando documentos
(fls.51/121).
Manifestação dos agravantes se opondo ao julgamento virtual (fl.34 do
instrumento).
É o relatório.
Voto.
Segundo se depreende de todo o processado, os Agravantes se
insurgem contra a r. decisão proferida no processo de Execução de Título Extrajudicial
de no. 1076964-18.2017.8.26.0100, que condenou os agravantes em litigância de má-fé,
em razão da apresentação de obstáculos manifestamente infundados ao andamento dos
autos de origem.
Analisando os autos digitais, verifica-se que houve penhora de imóvel
de propriedade de um dos executados de matrícula no. 46.570, tendo sido efetivada a
avaliação judicial desse bem pela quantia de R$12.700.000,00 (doze milhões e setecentos
mil reais fls.51/86 do instrumento), laudo esse devidamente homologado pelo Juízo a quo,
tendo os agravantes impugnado o laudo feito pelo perito judicial e apresentado laudo de
seu assistente técnico, em que atribui ao imóvel o valor de R$15.660.000,00 (quinze
milhões, seiscentos e sessenta mil reais), com preço de venda forçada de
R$14.094.000,00 (quatorze milhões e noventa e quatro mil reais) (fls.87/114 do
instrumento), tendo sido interposto agravo de instrumento pelos ora agravantes (processo
n.2138604-43.2019.8.26.0000), julgado por este relator, o qual foi provido, no sentido
de determinar a complementação do laudo do perito judicial com a avaliação interna
desse bem, eis que não foi possível ao avaliador adentrar no imóvel no momento da
confecção do laudo, já que esse imóvel está alugado para um Estado estrangeiro (sede
do Consulado da Turquia), sendo necessária a autorização da Embaixada da Turquia
para a entrada nesse imóvel, que requer a intervenção do Ministério das Relações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140930-39.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 21324
7
Exteriores, vindo o agravado a concordar com a avaliação trazida pelos executados (ora
agravantes), nos termos do inciso I, do art. 871 do CPC, com o fim de dar uma maior
celeridade ao andamento dos autos de origem, porém, o MM Juízo a quo não acolheu
esse pedido, tendo com isso interposto o agravado o Agravo de Instrumento de
n.2058092-39.2020.8.26.0000, de minha relatoria, em que se entendeu por bem em
conceder a Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal (fls.115/116 do instrumento).
Na sequência, o MM Juízo determinou o leilão do imóvel penhorado
pelo valor de avaliação trazidos pelos executados (ora agravantes), por R$
15.600.000,00 (quinze milhões e seiscentos mil reais), vindo os agravantes a apresentar
novo pedido de avaliação, o que levou o magistrado a quo à condenação, ex officio, por
litigância de má-fé dos ora agravantes.
No AI 2138604-43.2019.8.26.0000, da relatoria da Des. Lucila
Toledo, restou asseverado que “a avaliação do bem imóvel para embasar o leilão
judicial deve ser completa. Não se permite avaliar o imóvel apenas por documentos,
sem visualizar o real estado do bem. Impossível a homologação de laudo de avaliação
quando o perito sequer adentrou no imóvel para analisar a situação real do terreno e
construção. Ante o exposto, dou provimento ao recurso para anular a avaliação
pericial e determinar a expedição de ofício ao Ministério das Relações Exteriores a fim
de ser autorizado o ingresso do perito judicial no interior do imóvel penhorado para
avaliação completa” (fl.59 daquele instrumento; fl.1453 dos autos da origem), que teve seu
trânsito em julgado aos 20.07.2020 (fl.1460 dos autos da origem).
A instituição financeira agravada concordou com a avaliação do laudo
jungido pelo assistente técnico dos agravantes nos autos de origem, de modo que
cumprido o disposto no artigo 871, inciso I do Código de Processo Civil, que reza:
“Não se procederá à avaliação quando: I uma das partes aceitar a estimativa feita
pela outra”, não há que se falar em realização de nova avaliação como pleiteado pelos
agravantes, daí a cominação em litigância de má-fé.
Atente-se que a litigância de má-fé tem baldrame na atitude de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140930-39.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 21324
8
das partes do processo (ou por terceiro atuante na demanda) em que se venha a
configurar um posicionamento de forma contrária ao que se denomina a boa-fé
processual.
Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade
Nery, considera-se litigante de má-fé “a parte ou interveniente que, no processo, age de
forma maldosa, como dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária.
É o improbus litigator, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de
vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o
andamento do processo procrastinando o feito” (Código de Processo Civil Comentado e
Legislação Extravagante, 11a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.226) (nosso
grifo).
Nessa cadência, merece lembrado que é princípio assente do direito a
boa-fé objetiva, que nada mais é do que o dever de agir de acordo com determinados
padrões socialmente recomendados de correção, lisura, honestidade, para não frustrar
a confiança legítima da outra parte (Fernando Noronha. O Direito dos Contratos e seus
Princípios Fundamentais, São Paulo: Saraiva, p.136).
Nessa lente, o pedido de reiteração de avaliação do imóvel pelas
agravantes após já ter sido apresentada avaliação mediante assistente técnico que restou
aceita pela instituição financeira agravada (o que já impede nova avaliação art.871, I
do CPC), configura resistência injustificada ao andamento do processo (artigo 80, IV
do CPC) passível de cominação por litigância de má-fé (art. 81 do CPC), como fora
acertadamente arbitrado em 5% do valor exequendo, haja vista a oposição injustificada ao
prosseguimento da ação e por provocar incidente manifestamente infundado.
Nessa senda, a r. decisão combatida deve ser mantida por seus próprios e
bem lançados fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir
para o desprovimento do recurso.
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria constitucional e
infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o eventual acesso à Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140930-39.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 21324
9
Instância, mediante as vias extraordinária e especial, observado o pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento
torna-se desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida (STJ EDROMS 18205 / SP, rel. Min. Felix Fischer, DJ
08.05.2006, p. 240).
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que a oposição
de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, lhes
sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator